Tribunal: TJSP
Processo: 1003802-70.2016.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários de sucumbência em 12% do valor atualizado do proveito econômico pretendido pela apelante. Embargantes alegam nulidade por decisão surpresa, omissão e contradição na fixação dos honorários, além de indevida

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários de sucumbência em 12% do valor atualizado do proveito econômico pretendido pela apelante. Embargantes alegam nulidade por decisão surpresa, omissão e contradição na fixação dos honorários, além de indevida interpretação do Tema 1076 do STJ e supressão de instância.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve nulidade por decisão surpresa e violação ao contraditório; (ii) analisar a alegação de omissão e contradição na fixação dos honorários; (iii) avaliar a interpretação do Tema 1076 do STJ; (iv) considerar a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.
III. Razões de Decidir 3. Não há decisão surpresa, pois a apelante foi intimada sobre a correção do valor da causa e a necessidade de recolhimento do preparo recursal. 4. A questão dos honorários advocatícios é de ordem pública e pode ser revista de ofício, conforme jurisprudência do STJ. Não há omissão ou contradição no julgado.
IV. Dispositivo e Tese 5. Rejeito os embargos de declaração. Tese de julgamento: 1. Honorários advocatícios podem ser revistos de ofício por serem matéria de ordem pública. 2. A majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC aplica-se quando o recurso não é conhecido.
Legislação Citada:
CPC, art. 10, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, II, e 11, art. 292, § 3o, art. 1.007, § 5o, art. 1.022, incisos I, II e III, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.578.138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/10/2023.
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.626.785/TO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/11/2024.
TJSP, Apelação Cível 1009252-61.2024.8.26.0004, Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 29/05/2025.
TJSP, Apelação Cível 1012330-59.2024.8.26.0361, Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 29/04/2025.